Tribunal: TJPA
Processo: 0807605-60.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807605-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ODINEIA DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: SEDUC

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR). A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.157, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de AGRAVO INTERNO interposto por Odineia dos Santos Barbosa no âmbito de mandado de segurança cível, originalmente impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação estadual.

A impetrante é servidora pública não efetiva, exercendo o cargo de professora desde 1989, e alega direito à vantagem pecuniária progressiva de 10% do vencimento-base, acumulada anualmente até o limite de 50%, em razão da conclusão de graduação em Pedagogia e Letras.

Em decisão monocrática, o pedido inicial da impetrante foi julgado improcedente, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, considerando que a gratificação em questão seria aplicável apenas a servidores efetivos devidamente enquadrados no quadro permanente do PCCR, conforme as exigências previstas na Lei nº 7.442/2010.

A sentença ressaltou que a impetrante ocupa cargo classificado como "não estável", pertencente ao quadro suplementar em extinção, sendo, portanto, inaplicável o benefício progressivo pleiteado.

Irresignada, a agravante sustenta em sede recursal que a legislação estadual, combinada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garante o direito ao benefício, uma vez que preenche os requisitos de formação exigidos e exerce regularmente a função de docente.

Argumenta que, ao ser contratada antes da vigência das normas mencionadas, houve clara omissão da Administração Pública quanto ao seu enquadramento adequado, motivo pelo qual não pode ser penalizada.

Alega ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de reconhecer o direito à gratificação progressiva a servidores que demonstram titulação de nível superior, mesmo na condição de temporários.

Em contrarrazões, o Estado do Pará refuta os argumentos apresentados, destacando que a impetrante não integra o quadro de servidores permanentes do magistério estadual, requisito essencial para percepção do benefício pleiteado.

Sustenta que as regras do PCCR não se aplicam a vínculos precários, como o da agravante, e que eventual concessão de vantagem violaria o princípio da legalidade e os critérios de isonomia previstos constitucionalmente.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, reiterando os fundamentos da sentença recorrida e defendendo a necessidade de observância dos limites objetivos das normas que regulamentam os benefícios remuneratórios no âmbito estadual.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não merece ser acolhida. Vejamos.

É que a concessão da segurança pleiteada encontra óbice no julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.306.505, Tema n.º 1.157, Relator Ministro Alexandre de Moraes, que considerou inconstitucional a aplicação do PCCR (Plano de Cargos e Salários), implementado para os servidores públicos efetivos, à servidores temporários (não estável), que ingressaram sem concurso público, face a violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público para ingresso em cargo público, na forma estabelecido no art. 37, inciso II, da CF, conforme consignado na decisão monocrática agravada.

Isto porque, o ingresso da servidora ocorreu no ano de 1989, por contratação temporária, ou seja: sem aprovação em concurso público, conforme se verifica da Portaria n.º 3.742 constante do ID-

19449138 - Pág. 1,
in verbis:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015
. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3.
Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista
. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 01-04-2022

PUBLIC 04-04-2022)

Neste diapasão, é vedada a possibilidade de enquadramento e/ou reenquadramento da servidora no PCCR, portanto, resta evidente que não se aplica a impetrante o disposto nos arts. 5.º e 33 da Lei Estadual n° 7.442/2010 – PCCR, posto que não consta dos autos prova de sua aprovação em concurso público,
in verbis:

“Art. 5º - Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor: a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal; b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena; c) Classe

II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; d) Classe

III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação; e) Classe

IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

(...)

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

É que, conforme as normas
retro
transcritas, apenas são contemplados pela gratificação progressiva requerida na inicial o
s servidores ocupantes de cargo de Professor Classe Especial, na forma do art. 5.º, inciso I, letra “a”, c/c
art. 33 da
Lei Estadual n° 7.442/2010 – PCCR, o que não abrange a impetrante (temporária – não estável), conforme se verifica do contracheque do ID-

19449139 - Pág. 1, por conseguinte, não faz
jus
ao benefício requerido na inicial.

Assim, deve ser mantida a denegação da segurança a impetrante, com base na aplicação a tese firmada no julgamento do ARE n.º 1.306.505, Tema n.º 1.157, do STF, consoantes os fundamentos expostos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/02/2025